Tribunal: TJDFT
Processo: 0716450-81.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. RAZÕES PARCIALMENTE DISSOCIADAS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO OU DE PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS COM BASE NO VALOR DA CAUSA. CRITÉRIO ORDINÁRIO (CPC, ART. 85, § 2o). ADEQUAÇÃO. PROPORCIONALIDADE AO TRABALHO DESENVOLVIDO NA LIDE. SUBSTITUIÇÃO PELO CRITÉRIO DA EQUIDADE (CPC, ART. 85, § 8o). DESCABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.

1. O art. 1.010 do CPC, que trata do princípio da dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos pela apelação, dentre os quais está a indicação das razões de fato e de direito que justificariam a reforma da sentença impugnada (incisos II e II), os quais devem ser conectados com a sentença, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal.

1.1. No caso em análise, não houve condenação na sentença, uma vez que todos os requerimentos deduzidos na inicial foram julgados improcedentes, razão pela qual o pedido de adoção do valor da condenação como base de cálculo da verba honorária fixada não guarda correspondência lógica com o que foi decidido pela sentença, não merecendo conhecimento esta parte do apelo.

2. Não se justifica a fixação da verba honorária por equidade, na forma do art. 85, § 8o, do CPC, considerando que o próprio texto normativo limita essa possibilidade às "(...) causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (...)", ou exorbitante, conforme construção jurisprudencial, o que não é o caso dos autos.

2.1. O critério a ser utilizado para o arbitramento de honorários é o estabelecido no § 2o do art. 85 do CPC, assim como efetivado na origem, que já adotou o percentual mínimo de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, uma vez que não houve condenação ou obtenção de proveito econômico. Ademais, não há falar em violação à razoabilidade ou em enriquecimento sem causa a ser rechaçado pelo Judiciário.

3. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.